Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739451-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MICAEL RODRIGUES BARBOSA, GUILHERME RABELO CABECEIRA, VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 51451867) interposto por RENATO MICAEL RODRIGUES BARBOSA, GUILHERME RABELO CABECEIRA e VERA LÚCIA DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, proposta pelos agravantes em desfavor de G44 BRASIL S.A “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” e outros, revogou os benefícios da gratuidade da justiça. Eis o teor da decisão agravada (ID 169344006 do processo de origem): Por intermédio da petição de ID 159074629, a parte requerida ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A impugna a gratuidade de Justiça conferida aos autores, porque são servidores públicos, demonstrando notória capacidade financeira. Conforme comprovantes anexados, os rendimentos brutos dos autores são de R$ 7.994,24 (ID 168249900), R$ 16.949,65 (ID 168249901) e R$ 15.487,11 (ID 168249902), demonstrando que eles possuem capacidade de arcar com as custas do processo, pois se tratam de rendas muito superiores à média de remuneração da população brasileira, afastando a hipossuficiência dos autores. Nesse sentido, o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEI No 1.060/1950. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES DE PROFISSÃO E CONSUMO. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 4o da Lei no 1.060/50, segundo o qual para a concessão do benefício em pauta basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, deve ser analisado conjuntamente com o art. artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência nem de sua família. Para tanto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado. 2 - A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, de forma que mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 3 - Ao magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. 4 - In casu, não se vislumbra evidência que dê suporte à alegação de a parte autora não possuir condições de arcar com as despesas processuais, em prejuízo do próprio sustento, pois, consoante extratos de pagamento com detalhamento de crédito juntados (fls. 48/49), referida parte demonstrou perceber renda bruta de cerca de R$ 4.000,00, valor esse muito superior à média geral de remuneração da população brasileira. Além disso, não comprovou suas despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia), mas apenas descontos relacionados a empréstimos consignados em folha, sem, contudo, estabelecer qualquer relação entre eles\b. 5 - Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.963448, 20160020071413AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 23/09/2016. Pág.: 353-360) Assim, ACOLHO a impugnação e revogo a gratuidade de Justiça conferida aos autores. Ficam os autores intimada a recolher as custas iniciais, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ficam as partes intimadas. RETIFIQUE-SE a autuação para retirar a gratuidade de Justiça dos autores. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada contraria a jurisprudência do TJDFT, que tem adotado como parâmetro objetivo para deferir a gratuidade da justiça o valor de 5 (cinco) salários-mínimos, considerando a remuneração líquida mensal da parte, com base no estabelecido no art. 1o da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aduzem que buscam a tutela do Judiciário, pois foram vítimas de um golpe financeiro que lhes retirou tudo que tinham poupado. Alegam, em síntese, que não possuem condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Requerem, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, buscam a confirmação da antecipação de tutela. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise perfunctória, típica dessa fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que os agravantes não preenchem todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Isso porque, em um juízo incipiente, próprio desta fase, não vislumbro a urgência vindicada, visto que a simples alegação de impossibilidade financeira não é requisito suficiente a garantir a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE TEMPO DE CONVIVÊNCIA COM GENITOR. TUTELA PROVISÓRIA. PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame da tutela de urgência recursal, resta prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento. 2. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, não evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Convém destacar que o agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória, tem extensão cognitiva limitada quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando por ocasião da instrução probatória, durante o processo de conhecimento na origem. 5. A conduta assinalada como negligente do genitor não parece ser uma constante ou recorrente, de maneira que, nesse momento de cognição sumária, não se constata risco a integridade física ou psíquica do bebê ou ao resultado do processo. 6. Quanto à ausência da probabilidade do direito, pertinente consignar que, quando se discute a guarda e o regime de convivência, deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, que está acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela Constituição da República e pela Lei no 8.069/90. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748656, 07056553720238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. 2. Embora, em princípio, se verifique a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, por mais relevantes que sejam os seus argumentos e as suas pretensões, ao que se infere dos autos, não há evidência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. Isso porque, o perigo na demora não impede que os agravantes exerçam a propriedade plena sobre o imóvel em questão, especialmente porque a escritura pública de compra e venda do imóvel está devidamente registrada na matrícula do imóvel e não houve impedimento à transferência da propriedade em benefício dos agravantes. Além disso, não há provas da alegada tentativa de comercialização do bem. 3. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1742171, 07225723420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (g.n.) Cediço que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora, não demonstrada nos presentes autos. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Ressalte-se que, na aferição da hipossuficiência econômica, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública – segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Constata-se que, embora haja alguns descontos nos contracheques, os agravantes auferem quantia superior à renda média dos brasileiros. Saliente-se, ainda, que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e vestuário são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Sobre o tema, reveja-se ementa de julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1390633, 07226024020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que os agravantes não demonstraram os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador